Tribunal: TJMT
Processo: 1025327-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025327-78.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), WANDINELMA SANTOS - CPF: 494.443.369-72 (EMBARGADO), NELSON FREDERICO KUNZE PINTO - CPF: 487.134.301-49 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL - INOCORRÊNCIA DE EQUÍVOCOS E ERRO MATERIAL NA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO – COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DAS PARCELAS CONTRATADAS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
- OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025327-78.2022.8.11.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO/APELADO:
WANDINELMA SANTOS

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
de acórdão que negou provimento ao recurso interposto contra
WANDINELMA SANTOS,
para manter a r. decisão que homologou o laudo pericial apresentado pelo perito
,
assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL - INOCORRÊNCIA DE EQUÍVOCOS E ERRO MATERIAL NA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO – COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DAS PARCELAS CONTRATADAS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A decisão que homologa Laudo Pericial calcado em documentos juntados no processo, com expresso detalhamento dos descontos realizados, não comporta reparos
”.

Diz que o acórdão é omisso porquanto não se pronunciou acerca do enriquecimento sem causa. Defende a inadimplência do contrato em razão do não pagamento dos encargos moratórios.

Ao final, pede o provimento dos aclaratórios.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 165356187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
de acórdão que negou provimento ao recurso interposto contra
WANDINELMA SANTOS,
para manter a r. decisão que homologou o laudo pericial apresentado pelo perito.

O v. acórdão embargado não se ressente das imperfeições reclamadas, porquanto o julgado embargado expressamente consignou os fundamentos que levaram ao desprovimento do recurso.

Com efeito, acerca da quitação do contrato pelo desconto em folha de pagamento da consumidora, assim se pronunciou o acórdão embargado:

“(...)

Da análise do Laudo pericial contata-se que a dívida cobrada acha-se quitada. A irresignação ao que parece diz respeito ao inadimplemento das
parcelas dos meses de fevereiro e março de 2.012 que segundo consta não foram descontadas da folha de pagamento da agravada.

Sucede que o perito foi enfático ao afirmar que essas amortizações foram projetadas para o mês de novembro de 2015 e 10.09.2018 (data inclusive posterior ao vencimento do contrato),
o que totaliza as 96 prestações contratadas pela requerida.
(...)

Assim, diferente do alegado, verifica-se que houve o adimplemento das 96 parcelas contratadas
.
A cobrança do desconto em folha em tempo diferente da contratada é ônus que não pode recair sobre o consumidor.
Além disso, se houve ou não a incidência dos encargos moratórios é matéria que refoge a via estreita do presente recurso, por demandar dilação probatória.

Dessa forma, correta a decisão agravada que homologou o Laudo pericial”. (g.n)

Assim, a questão da quitação das parcelas foi devidamente enfrentada no acordão recorrido.

Diferentemente do alegado, não há omissão quanto à tese de enriquecimento sem justa causa, porquanto expressamente consignado no voto condutor que a cobrança do desconto em folha em tempo e modo diferente da contratada é ônus que não pode recair sobre o consumidor. Logo, não há falar em inadimplemento do pacto quando verificado o pagamento na integralidade de todas as parcelas, ainda que em data posterior, especificamente em relação a 02 prestações das 96 contratadas. A falha exclusiva do banco não pode ser imputada a consumidora.

Não há, pois, omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material a ser sanado. Se o Embargante discorda do entendimento posto, deve valer-se do meio processual adequado para dar combate ao acórdão que, como se sabe, não se resolve na via estreita dos Declaratórios, cujo recurso não se presta para rediscutir posicionamento jurídico, ainda que contrário à tese do recorrente.

É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante.

De notar-se, então, que a matéria encontra-se bem delimitada e examinada de modo suficiente a justificar a conclusão, o que afasta supostas omissões e/ou vícios no acórdão recorrido.

Desta forma, não cabe alegação de violação do artigo 1.022, do CPC/2015, quando há apreciação da matéria recursal de maneira fundamentada, apenas não se adotou a tese do ora recorrente.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.

(...) 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1828279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado
.

2.
In casu, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6. Assim,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7. Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante
.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (g.n)

Assim, não se verifica no
decisum
ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões do embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos novos capazes de modificar o acórdão atacado.

Em face do exposto,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023